Tribunal: TJMT
Processo: 1043886-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043886-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DETRAN MT (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), LEANDRO NOBRE DA SILVA - CPF: 919.992.511-72 (APELADO), AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 050.068.071-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADOÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido autoral, declarou a inexistência de relação jurídica tributária relativa ao IPVA de veículo transferido a terceiro e condenou os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade pela inclusão indevida do nome do autor em dívida ativa, mesmo após a devida comunicação de transferência do veículo ao órgão de trânsito competente.

III. Razões de decidir:

3. Restou demonstrado que a transferência do veículo foi comunicada regularmente ao DETRAN/MT, configurando falha na prestação do serviço público ao inscrever o nome do autor na dívida ativa.

4. A falha na prestação do serviço consistente no protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa
.

5. “
O STJ entende que a fixação de indenização por danos morais pelo método bifásico atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano moral. Precedentes.
” (STJ – AgInt no REsp 1798479/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.12.2023, DJe 20.12.2023).

6. A fixação do
quantum
indenizatório respeitou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua alteração.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A inscrição indevida em dívida ativa por falha na prestação do serviço público configura ato ilícito ensejador de reparação por dano moral, sendo suficiente a demonstração do ato irregular, do dano e do nexo causal para a responsabilidade objetiva da Administração Pública.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, §6o; CPC, arts. 85, §11, e 487, I e III, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Rela. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2008, DJe de 17.12.2008; TJMT, apelação cível n. 1011166-96.2018.8.11.0002, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2024, DJe de 26.9.2024; TJMT, apelação cível n. 1001412-36.2018.8.11.0001, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.4.2023, DJe de 14.4.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1043886-62.2019.8.11.0041 movida por
LEANDRO NOBRE DA SILVA
, homologou o reconhecimento do pedido autoral para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, bem como julgou procedente o pedido de dano moral, com fundamento no artigo 487, incisos I e III, alínea
a
, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou os entes requeridos ao pagamento de verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta não haver como reconhecer o pedido de indenização por dano moral diante da inexistência de ato ilícito, nexo causal e dano.

À vista disso, requerem a reforma da sentença recorrida, com o afastamento da condenação em dano moral.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id. 262072761).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que homologou o reconhecimento do pedido autoral para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, bem como julgou procedente o pedido de dano moral, com fundamento no artigo 487, incisos I e III, alínea
a
, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o autor, ora apelado, manejou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais n. 1043886-62.2019.8.11.0041, visando à declaração de inexistência da relação jurídica tributária do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos exercícios fiscais dos anos de 2014 a 2019, referente ao automóvel Uno Mille Smart Nacional, marca Fiat, ano/modelo 200/2001, placa JZD 5906.

Sustenta que procedeu à venda do automóvel a terceiro no ano de 2007, tendo realizado a respectiva comunicação da transação ao DETRAN/MT, bem como a transferência do veículo. Para tanto, juntou aos autos extrato digital do veículo, a indicar o registro da transferência de propriedade ao interessado José Augusto da Silva, por meio do processo n. 02609931/2007, em 05.1.2007 (Id. 259129191).

Em sede de contestação, a Fazenda Pública, responsável pelos lançamentos, reconheceu a procedência do pedido, tendo procedido com a exclusão dos débitos e protestos existentes em nome do autor, ao passo que alegou inocorrência de dano capaz de configurar dano moral (Id. 259130164).

Em 30.7.2024, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença, homologando o reconhecimento do pedido autoral para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, bem como julgando procedente o pedido de dano moral, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A controvérsia recursal consiste no cabimento de indenização por dano moral em razão da inclusão indevida do apelado no cadastro de dívida ativa.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido lato) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ – AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, DJe 1o.12.2020). [sem destaque no original].

No caso, o apelado comprovou que comunicou a transferência do veículo ao DETRAN/MT em 2007 (Id. 259129191), eximindo-se, assim, de responsabilidade pelos débitos tributários posteriormente gerados pelo veículo.

Portanto, com o protesto de título extrajudicial referente ao período posterior à transferência do veículo, fica configurada a falha na prestação de serviço, uma vez que a Fazenda Pública procedeu ao protesto ilícito.

É certo que o protesto indevido de certidão de dívida ativa dispensa a prova do dano moral, por se cuidar de dano
in re ipsa
: “
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova
” (STJ,

AgInt no AREsp 1867219/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 3.10.2022, publicado no DJe em 5.10.2022).

Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente do protesto indevido de certidão de dívida ativa, impõe-se o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais causados ao contribuinte.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, é possível a adoção do método bifásico, já adotado, há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Julgado em 13.9.2011, publicado no DJe em 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de protesto indevido de certidão de dívida ativa, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0002944-27.2018.8.11.0045, n. 1002080-07.2018.8.11.0001 e n. 1016657-64.2018.8.11.0041 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1007199-50.2023.8.11.0040, n. 1046589-29.2020.8.11.0041 e n. 1040784-27.2022.8.11.0041 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001681-75.2018.8.11.0001 (de minha relatoria); autos n. 1011249-58.2019.8.11.0041 (Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro); autos n. 0002876-09.2018.8.11.0100, n. 1031396-94.2020.8.11.0001 e n. 0002631-76.2015.8.11.0011 (Rel. Des. Márcio Vidal); autos n. 1016823-17.2021.8.11.0001 e n. 1000585-88.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Maria Erotides Kneip); autos n. 0001654-45.2016.8.11.0045 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 1003302-44.2017.8.11.0001 (Rel. Des. Luiz Carlos da Costa); autos n. 1001207-70.2019.8.11.0001 (Rela. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas); e autos n. 1002021-52.2019.8.11.0011, n. 1001175-65.2019.8.11.0001 e n. 1004437-51.2018.8.11.0003 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

Assim, ao considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta adequado
, diante de todas as circunstâncias apontadas.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025